Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. EXAMES ESSENCIAIS. PROGRESSÃO DA DOENÇA. NEOPLASIA MALIGNA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o Distrito Federal “providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO; e TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO.”
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Dispensado o recolhimento das custas processuais, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID no 52499178). Contrarrazões de IDo 52578288.
3. Compulsando os autos, verifica-se que a autora é portadora de neoplasia maligna na laringe (relatório médico de ID no 52456622, pg. 27). O mesmo relatório acusa dificuldades para a enferma se locomover e proceder com sua própria higiene pessoal. Encontra-se em estado de dor aguda/severa, além de apresentar indício de depressão e ansiedade. Sua fala foi afetada severamente (D no 52456622, pg. 28). Os exames TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO e TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO e seu SISREG III foi classificado na cor vermelha – emergência (ID no 174823538).
4. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
5. No caso dos autos, a documentação que instrui o processo indica que o agravante está inserido em lista de regulação desde 30/05/2023, com risco vermelho – emergência. Consta do pedido médico ainda que a realização dos exames é necessária para avaliação do tratamento oncológico, havendo risco de óbito a depender do estado da doença. Além disso, o agravante possui severas dores e incapacidade laboral (ID no 5245662, pg. 28).
6. Se, por um lado, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, por outro se tem o esgotamento do prazo máximo de 100 (cem) dias para exames previsto no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, (i) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO; e (ii) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO, nos termos da prescrição médica, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas, conforme o menor orçamento a ser apresentado oportunamente.
8. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/5
9. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.